Tribunal: TJMT
Processo: 1002810-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro de no 1000351-18.2019.8.11.0095, manejados em face de DANIEL DA SILVA SANTOS, representado por sua genitora MARIA LUZIA DA SILVA, indeferiu o pedido liminar para suspender a ação principal, que reintegrou o agravado no lote no 567, Comunidade Nova União, Projeto Assentamento São Pedro, município de Paranaíta-MT.
Para tanto, o agravante diz ter sido alvo de medidas constritivas em sua propriedade, por meio de ordem judicial emanada nos autos da ação de reintegração de posse de no 394-11.2015.811.0095, manejada pelos agravados em face de Risomar Barbosa dos Santos.
Alega que o Juízo de origem ignorou as provas documentais apresentada nos autos, com destaque para a certidão atualizada e fornecida pelo INCRA, a qual comprova sua condição de beneficiário da área, contemplado pela reforma agrária.
Salienta que o agravado, até mesmo pela tenra idade, nunca exerceu a posse na área, sobretudo porque reside em outro município.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Os Embargos de Terceiro, como cediço, são meio de defesa de quem, não sendo parte da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
Para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar, prima facie, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio.
Assim, apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica, a princípio, prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, sobretudo porque não há prova suficiente que inquine o entendimento do Juízo acerca do direito conferido nos autos da ação principal, na qual foi reconhecida a posse do agravado em sucessão ao seu falecido genitor.
Sob esse prisma, em princípio, não há que se falar em ilegalidade da constrição, bem como na possibilidade de concessão da tutela de urgência em caráter liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos do Ministério Público.
Cumpra-se.